Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO.
I. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem direito ao recebimento de honorários advocatícios resultantes da sucumbência do Distrito Federal, consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.140.005 (Tema 1.022).
II. Procede-se ao reexame previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para o realinhamento do julgamento da apelação à tese estabelecida no acórdão paradigma.
III. Apelação provida.